Tribunal: STF
Processo: MS 38180
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ALEGADA AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DOS IMPETRADOS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS PARA ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS LIMINARES. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimentos de medidas liminares, impetrado por BB Corretora Ltda. – Me e outras, em 24.8.2021, “em face de ato coator exarado pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA, representada por seu Presidente Senador OMAR AZIZ” pelo qual aprovados os “Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, n. 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021”, determinando a quebra de sigilo fiscal das impetrantes, desde 2016 (fl. 3, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes afirmam que os “Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, n. 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021, aprovados por maioria de votos pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA na sessão de quinta-feira (19/08/2021) (…) determinam de modo absolutamente inconstitucional, ilegal e arbitrário a quebra de sigilo fiscal das sociedades empresárias Impetrantes, desde 2016 até a data de aprovação do requerimento” (fl. 4, e-doc. 1).
    Transcrevem medidas contidas nos requerimentos asseverando tratar-se de “verdadeira tentativa de devassa de dados sigilosos das Impetrantes, durante período que não guarda qualquer congruência temporal com o objeto da CPI, que tem por objeto a apuração das “ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil (...), durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2” – iniciada em março/2020 (Decreto Legislativo n. 06 de 20.03.2020)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Salientam que “o objetivo da medida seria verificar se haveria transferência de recursos ou relacionamento comercial entre as pessoas jurídicas que têm como sócio o deputado federal RICARDO BARROS e a empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. (empresa que era a representante legal da vacina indiana Covaxin no Brasil e que estava sendo negociada com o Ministério da Saúde) ou com os sócios da referida empresa, familiares e outros investigados pela CPI” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alegam que a investigação “se origina de uma narrativa já comprovadamente falsa criada pelos senadores de oposição ao Governo, que, a partir de interpretação deturpada do depoimento prestado perante a Comissão pelo deputado federal LUIS MIRANDA, passaram a sustentar a versão de que o Presidente da República teria imputado ao deputado federal Ricardo Barros supostas irregularidades na compra da vacina indiana COVAXIN” (fl. 6, e-doc. 1).
    Transcrevem trechos do depoimento do Deputado Luís Miranda para evidenciar que, “mesmo diante da evidente falsidade da narrativa, somada ao fato de que rigorosamente todas as pessoas que foram ouvidas pela CPI sobre o caso COVAXIN negaram qualquer participação do deputado RICARDO BARROS na negociação da referida vacina, sem contar todos os esclarecimentos prestados pelo próprio deputado Ricardo Barros durante sua oitiva perante a CPI em 12.08.2021” (fl. 7, e-doc. 1).
    Asseveram que “a autoridade impetrada insiste em abusar de seu direito à investigação, exacerbando todos os limites legais e constitucionais em sua atuação, mediante a promoção de verdadeira devassa desarrazoada em informações sigilosas das Impetrantes e de seus sócios – inclusive abarcando período desde 4 anos antes da pandemia – mesmo não havendo indícios mínimos a justificar a proporcionalidade da medida” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salientam que a Comissão Parlamentar de Inquérito “tem se utilizado de constantes vazamentos seletivos à imprensa de informações sigilosas que chegam à CPI por força das quebras de sigilo determinadas, de modo a realizar verdadeira divulgação ao público de informações protegidas por sigilo previsto em lei e na Constituição Federal, o que configura inclusive, em tese, os ilícitos de quebra de segredo de justiça e de abuso de autoridade (art. 10, da Lei n. 9.296/1996, c/c o art. 28, da Lei nº 13.869/2019)”. Colaciona notícias da imprensa e mensagens de celulares de jornalistas, dirigidas ao Deputado Ricardo Barros, que comprovariam esses “vazamentos seletivos” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirmam que, “sendo o vazamento de dados sigilosos um fato incontroverso, RICARDO BARROS requereu já naquele momento, ao Senado e à própria CPI, a apuração da questão e identificação de responsáveis”, não obtendo “qualquer retorno” até então (fl. 11, e-doc. 1). 
    Ressaltam que a quebra dos sigilos “pela CPI constitui ato nitidamente inconstitucional, por força dos artigos 58 e 102, I, ‘b’, da Carta Magna, tendo em vista que implica, por via reflexa, quebrar sigilo fiscal de autoridade com foro de prerrogativa de função (deputado federal)” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Afirmam que “o ato é flagrantemente viciado também pela carência de fundamentação idônea e/ou justa causa, na medida em que nenhum dos “fatos” apontados como justificativa para o requerimento possui respaldo sequer indiciário” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Salientam que, “ainda que a CPI tivesse autoridade para quebrar sigilo fiscal, em vista do foro de prerrogativa de função prevista no art. 102, I, “b”, da Constituição, ainda assim haveria absoluta desproporcionalidade em determinar quebra de sigilo fiscal relativo a período anterior à pandemia, que é, ao fim e ao cabo, o objeto da CPI” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Argumentam sobre a) “impossibilidade de quebra de sigilo de membro do Congresso Nacional pela CPI (CF, artigos 58 e 102, I, ‘B’)”; b) “ilegalidade da quebra de sigilo por ausência de fundamentação idônea, falta de indícios razoáveis de autoria”; c) “desproporcionalidade quanto ao período da quebra de sigilo” e d) “quebra de sigilo que expõe as impetrantes ao flagrante risco de vazamento” (fls. 18-46, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos:
    “(i) A concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (especialmente referentes ao Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, n. 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, n. 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos.
    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar que todas as informações referentes às Impetrantes obtidas em virtude de Requerimento de quebra de sigilo fiscal permaneçam lacradas e mantidas sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua utilização ou divulgação.
    b. Sucessivamente aos pedidos acima, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para restringir o período de quebra de sigilo fiscal apenas a partir do período de pandemia (a partir de abril/2020), determinando ao Impetrado – PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – que adote medidas que garantam a manutenção do sigilo das informações. Nesse sentido, sugere-se que seja determinada a guarda de todas as informações sigilosas das Impetrantes em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por 1 (um) assessor de sua confiança, todos devidamente identificados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 49, e-doc. 1).
    Pedem:
    “(...) a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos, ou, ao menos, limitando o período de quebra de sigilo fiscal, com confirmação da liminar eventualmente concedida, e ordem para a adoção de providências para evitar o vazamento de informações sigilosas” (fl. 50, e-doc. 1). 
    3. Pela gravidade das questões postas na presente ação, e enfatizando a previsão constitucional vigente no sentido do sigilo de dados pessoais, mesmo quando transferidas a órgãos investigativos ou judiciais, o que há de ser respeitado em todos os casos, determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora, em especial sobre a quebra do sigilo fiscal a alcançar período anterior ao pandêmico (2016 até a presente data), para prestá-las no prazo máximo de 48 horas (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), após o que decidirei sobre os requerimentos apresentados.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora